Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ILEGALIDADE NO USO DE ALGEMAS. MATÉRIA PRECLUSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta prática do crime previsto no art. 213, §1o do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) saber se os requisitos da prisão preventiva estão ou não presentes no caso; (ii) se suas condições pessoais autorizam a concessão de medidas cautelares diversas; (iii) se houve ilegalidade no uso de algemas durante o cumprimento do mandado de prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 4.1. O decreto de prisão preventiva, como medida cautelar que é, não é marcado por um juízo de certeza absoluta, mas por uma avaliação de probabilidade, tomada em cognição não exauriente (cf. STF. PET 15556/DF, rel. Min. André Mendonça, decisão de 03/03/2026).
5. Na situação posta, há elementos mínimos suficientes para evidenciar o periculum libertatis do paciente, o qual, na condição de marido da tia-avô da vítima, aproveitou-se de sua posição familiar para constranger o adolescente, em mais de uma oportunidade, e contra a sua vontade, a praticar ato libidinoso. 5.1. A prisão preventiva mostra-se a medida mais adequada em razão da noticiada contumácia delitiva do paciente, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas, em razão do risco de reiteração delitiva.
6. A existência de condições pessoais favoráveis do paciente não afasta a necessidade da segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada deste egrégio TJDFT.
7. A suposta violação a Súmula Vinculante no 11 do STF por uso indevido de algemas no momento do cumprimento do mandado de prisão não foi objeto de questionamento no momento da audiência de custódia, estando preclusa esta discussão.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.